Tribunal: STF
Processo: RE 73733
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
Mandado de segurança visando à manutenção do recorrente no cargo de Secretário Geral da Câmara Municipal de São Paulo até o dia 31 de janeiro de 1972, quando se empossaria a Mesa Diretora eleita em dezembro de 1971. Recurso extraordinário que teve ingresso na Secretaria deste Tribunal, em 25.2.1972, julgado prejudicado.